Tribunal: TJDFT
Processo: 0707900-35.2021.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0707900-35.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JUNILDA ESTEVAM LIMA APELADO: TERRACAP D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação interposto por JUNILDA ESTEVAM LIMA contra sentença proferida pelo juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal nos autos de ação de obrigação de fazer proposta em face de TERRACAP – COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA. É o relatório do necessário. Nos termos do art. 932, III, CPC e art. 87, III, RITJDFT, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Recurso que não merece conhecimento ante a não satisfação de pressuposto recursal de admissibilidade: recolhimento de preparo, requisito objetivo extrínseco, que, nos termos do art. 1.007, caput do CPC/2015, deve ser comprovado no ato de interposição do recurso. Não basta, assim, que o pagamento seja realizado; mas, conforme a dicção legal, imprescindível a respectiva comprovação no momento da interposição, devendo a parte recorrente anexar à peça recursal a guia de recolhimento e o respectivo comprovante de pagamento. Na hipótese de não comprovação do pagamento no ato de interposição, a lei faculta à parte recorrente o recolhimento em dobro sob pena de deserção (art. 1.007, § 4o do CPC). Trata-se de uma espécie de punição (multa) pela não comprovação do preparo no momento processual adequado. Recurso não preparado, proferido o despacho de ID36483829, de 20/6/2022, intimando a apelante “para juntar aos autos o comprovante de pagamento do preparo realizado no ato da interposição da apelação ou recolher o preparo em dobro sob pena de deserção nos termos do artigo 1.007 do Código de Processo civil.” E sobreveio a petição de ID36609805, datada de 23/6/2022, pela qual apresentado somente o comprovante de agendamento do pagamento do preparo (ID36609806). Pelo despacho de ID36685140, de 24/6/2022, determinada a intimação da apelante JUNILDA ESTEVAM LIMA para “comprovar a regularidade do pagamento. Na ausência de referida comprovação, fica desde já intimada, no mesmo prazo, a realizar o pagamento em dobro do preparo sob pena de deserção nos termos do artigo 1.007, § 4o do Código de Processo Civil.” E com a petição de ID36809960, de 29/6/2022, juntado somente o comprovante de pagamento simples (ID36809961/2), sem o recolhimento em dobro. Por isto, recurso que não deve ser conhecido. Por oportuno: “AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. DESERÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. ARTIGO 1.007, § 4o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. ‘Não havendo a comprovação do recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, o recorrente será intimado para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção, à luz do art. 1.007, caput e § 4o, do CPC de 2015. 2. Nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte, 'não atendendo à intimação para o recolhimento em dobro, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, é deserto o recurso interposto. Incidência dos enunciados n. 7 e 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça' (AgInt no AREsp 1.459.083/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe de 26/11/2019). ( )’ (AgInt no AREsp 1650839/MA, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe 23/09/2020). 2. Agravo interno conhecido e não provido” (TJDFT. Acórdão 1385299, 07217427020208070001, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 24/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). “AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. DESERÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO APELO. DECISÃO UNIPESSOAL. MANUTENÇÃO. AGRAVO INTERNO. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, §4o, DO CPC. INCIDÊNCIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO. 1. Na forma do art. 1.007, §4o, do CPC, ‘o recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção’. 2. Na falta de recolhimento em dobro, na forma do art. 1.007, §4o, CPC, a deserção é consequência ope legis, sendo vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo. Inteligência do art. 1.007, §5o, CPC. 3. Sendo manifestamente improcedentes as razões lançadas no agravo interno, cujo reconhecimento se dá por decisão unânime do Colegiado, impõe-se a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4o, do Código de Processo Civil. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. Condenação do agravante ao pagamento de multa de 3% (três por cento) do valor atualizado da causa, com base no art. 1.021, § 4o, do CPC. Honorários sucumbenciais majorados” (TJDFT. Acórdão 1378828, 07110266320208070007, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2021, publicado no DJE: 25/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ante o exposto, porque deserto, não conheço do recurso com fundamento nos arts. 932, III, CPC c/c art. 87, III, Regimento Interno do TJDFT. Parte alertada de que interposição de agravo interno manifestamente inadmissível ou improcedente estará sujeita a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4° do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília, 1 de julho de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora